Tribunal: TJDFT
Processo: 0716228-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716228-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER APELADO: SIDNEY FABRICIO CORREIA LIMA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por G44 BRASIL S.A E OUTROS contra sentença proferida pela 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por SIDNEY FABRICIO CORREIA LIMA em desfavor dos apelantes, julgou procedentes em parte os pedidos para condenar os réus, solidariamente, a restituírem ao autor o valor investido de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), abatidos os R$ 32.800,00 (trinta e dois mil e oitocentos reais) já devolvidos (ID 26530967). Na apelação (ID 26530975), os réus pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça. Conforme se verifica dos autos, a justiça gratuita foi indeferida na decisão de ID 26530961, em virtude de os extratos bancários apresentados demonstrarem movimentação de vultosa quantia, sem comprovação da condição de hipossuficiência financeira, não havendo insurgência contra a aludida decisão. Assim, em virtude de a decisão não ter sido impugnada oportunamente pelos apelantes, resta configurada a preclusão. Nesse sentido: [...] Indeferido o pedido de justiça gratuita em decisão contra a qual não foi interposto recurso a tempo e modo, inviável a análise da reiteração do pedido em razão da preclusão temporal. [...] Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (Acórdão 1187893, 07063052620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] 2. Configura preclusão a ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em primeira instância. [...] 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1183190, 00201073720168070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intimem-se os apelantes para recolherem o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator